Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725212-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, BERENICE DA SILVA LOBATO, CARLOS ROBERTO CESAR CARDOSO, JACQUELINE ALVES BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a oposição de embargos pela parte autora e, para evitar prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para, querendo, ofereça contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto pelo art. 1.023, §2o do CPC. Após, conclusos para julgamento.